Tribunal: TJBA
Processo: 0512866-38.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0512866-38.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros Advogado(s): DANIEL MAJDALANI DE CERQUEIRA APELADO: JACIANE DE JESUS SANTOS VIANA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÕES CÍVEIS. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO REDA – EDITAL Nº 08/2017. MUNICÍPIO DE SALVADOR. EXCLUSÃO DE CANDIDATA POR NÃO RECONHECIMENTO DE AUTODECLARAÇÃO DE AFRODESCENDENTE. SENTENÇA CONCESSIVA DA ORDEM. PRELIMINARES DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADAS. PRESENÇA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. BOA-FÉ ADMINISTRATIVA. DECISÕES ADMINISTRATIVAS CONFLITANTES. IMPOSSIBILIDADE DE A ADMINISTRAÇÃO RECONHECER A CANDIDATA COMO AFRODESCENDENTE EM CERTAMES ANTERIORES E, POSTERIORMENTE, NEGAR-LHE TAL QUALIDADE SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA CONFIANÇA LEGÍTIMA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0512866-38.2018.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e outros e como apelada JACIANE DE JESUS SANTOS VIANA. ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO aos apelos, nos termos do voto da relatora.